Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-58.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003173-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VERINHA CUSTODIO DA SILVA FERNANDES - CPF: 919.799.601-78 (RECORRENTE), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1003173-58.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
VERINHA CUSTODIO DA SILVA FERNANDES.

Recorrido
:
município de confresa.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 E TEMAS 19 E 864 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de concessão de reajuste salarial de 5,03% previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022, ao fundamento de ausência de dotação orçamentária e impossibilidade de concessão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa, decisão surpresa e falta de saneamento; (ii) estabelecer se o servidor público possui direito subjetivo à implementação de reajuste salarial previsto em lei municipal sem comprovação de prévia dotação orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rito dos Juizados Especiais admite julgamento antecipado do mérito quando a matéria é eminentemente de direito, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos dos arts. 2º da Lei nº 9.099/95 e 355, I, do CPC.

4.

O magistrado detém poder para indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC, não sendo exigida intimação específica para produção probatória quando os autos já contêm elementos suficientes ao julgamento.

5.

A ausência de despacho de saneamento não configura nulidade no rito sumaríssimo, em razão dos princípios da informalidade e celeridade.

6.

Não há decisão surpresa, pois a exigência de prévia dotação orçamentária decorre diretamente do art. 169, §1º, da Constituição Federal, constituindo matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício.

7.

A concessão de reajuste a servidores públicos depende cumulativamente de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação na Lei Orçamentária Anual, conforme fixado pelo STF no Tema 864.

8.

A mera existência de lei municipal prevendo reajuste não gera direito subjetivo imediato à sua implementação sem a comprovação de suporte orçamentário e observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

9.

O Poder Judiciário não pode conceder aumento ou reajuste de vencimentos a servidores públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme Súmula Vinculante nº 37 e entendimento firmado no Tema 19 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado do mérito no âmbito dos Juizados Especiais não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os autos contêm provas suficientes.

2.

A ausência de despacho de saneamento e de intimação específica para produção de provas não gera nulidade no rito sumaríssimo, desde que preservado o contraditório.

3.

A implementação de reajuste salarial a servidor público depende cumulativamente de previsão na LDO e de dotação na LOA, não gerando direito subjetivo a mera previsão em lei municipal.

4.

O Poder Judiciário não pode determinar a concessão de reajuste ou aumento remuneratório a servidores públicos sem o atendimento dos requisitos constitucionais e orçamentários.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 37, X; 169, §1º; CPC, arts. 98, 355, I, 370; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 905357 (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019; STF, RE 565089 (Tema 19); Súmula Vinculante nº 37; Turma Recursal/MT, N.U 1002141-18.2025.8.11.0001, j. 26/03/2026; Turma Recursal/MT, N.U 1033936-42.2025.8.11.0001, j. 17/03/2026; Turma Recursal/MT, N.U 1003160-59.2025.8.11.0001, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 353011876), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente:

a)

Ausência de intimação específica para produção de provas;

b)

Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem despacho saneador;

c)

Decisão surpresa ao indeferir o pedido por ausência de comprovação orçamentária;

d)

Nulidade pela ausência de saneamento; e

e)

Violação ao princípio da legalidade.

No mérito, sustenta que a Lei Municipal nº 1.082/2022 determina o reajuste de 5,03% aos servidores a partir de maio de 2024, sendo inaplicável o art. 53 da Lei Complementar nº 256/2024, que se refere exclusivamente aos servidores do Poder Legislativo, ao passo que a recorrente é servidora do Poder Executivo.

Sustenta o direito ao reajuste, sendo impossível seu indeferimento automático e, no caso concreto, inaplicável a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento das nulidades processuais suscitadas, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

No mérito, pugna pela procedência do pedido inicial.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 353011882), onde, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, nos termos do Enunciado nº 166 do FONAJE, o Juízo de origem concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade da justiça.

Em que pese o reclamado insurgir quanto à benesse,
não
trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada
.

Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil (CPC).
Preliminar rejeitada
.

Quanto à alegação de ausência de intimação específica para indicação de provas, não há como prosperar.

Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme artigo 2º da Lei nº 9.099/1995.

No presente caso, a controvérsia é essencialmente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas além das já constantes nos autos.

A existência de norma municipal e a necessidade de previsão orçamentária são questões que podem ser resolvidas a partir da documentação apresentada pelas partes.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), compete ao magistrado determinar as provas que entender pertinentes ao julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Assim, não se exige intimação específica para produção de provas quando o julgador compreende que os elementos constantes dos autos são suficientes.

De igual modo, não procede a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem despacho de saneamento.

O art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Ademais, nos Juizados Especiais, em razão do princípio da informalidade, inexiste obrigatoriedade de despacho de saneamento formal.

A jurisprudência das Turmas Recursais é consolidada no sentido de que, sendo a matéria predominantemente jurídica, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa. No caso,
a discussão central envolve a interpretação e aplicação de lei municipal
, matéria eminentemente jurídica.

A alegação de
decisão surpresa
(art. 10 do CPC),
também, não se sustenta
, pois a necessidade de previsão orçamentária para a concessão de reajustes a servidores públicos decorre diretamente do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal de 1988, tratando-se de matéria de ordem pública.

Além disso, a contestação apresentada pelo ente municipal,
ainda que de forma genérica
, suscitou questões relacionadas à disponibilidade orçamentária, de modo que a parte autora teve oportunidade de se manifestar sobre o tema em réplica.

Reitera-se que a ausência de despacho de saneamento formal não configura nulidade no rito sumaríssimo, devendo o artigo 357 do CPC ser aplicado com as devidas adaptações, não se exigindo a decisão de saneamento nos moldes do procedimento comum.

Por fim, a alegação de violação ao princípio da legalidade confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia reside em verificar se a recorrente possui direito ao reajuste salarial de 5,03% previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022, independentemente da comprovação de prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e da observância aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A sentença recorrida fundamentou-se na impossibilidade de o Poder Judiciário conceder Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores públicos, em observância ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia.

A magistrada singular destacou, ainda, que, conforme o RE 905357 (Tema 864/STF), a concessão de RGA exige cumulativamente dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), requisitos de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.

Ademais, consignou que o não encaminhamento de projeto de lei para revisão anual não gera direito à indenização, conforme o RE 565089 (Tema 19/STF), razão pela qual julgou improcedente o pedido.

Pois bem, embora a recorrente alegue que o art. 53 da LC nº 256/2024 refere-se apenas aos servidores do Poder Legislativo Municipal, sendo ela servidora do Executivo, tal distinção não altera o desfecho da controvérsia.

Isso porque, independentemente da esfera de poder a que pertença o servidor, a concessão de reajustes salariais está condicionada à existência de prévia dotação orçamentária, conforme determina o art. 169, § 1º, da CF/1988:

"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista".

No caso em análise, embora exista lei municipal prevendo o reajuste (Lei Municipal nº 1.082/2022),
não
foi comprovada a existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa decorrentes desse reajuste.

A alegação da recorrente de que o art. 57 da LC 256/2024 indica que as despesas correrão por conta do orçamento anual não é suficiente para comprovar a existência de dotação orçamentária específica para o reajuste pleiteado.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 905357 – Tema 864 –, em Repercussão Geral, já se manifestou no sentido de que a norma constitucional que determina a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (art. 37, X, da CF) não garante ao servidor direito subjetivo ao reajuste, sendo necessária lei específica e previsão orçamentária para sua implementação, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a resistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e aquele objeto de julgamento de recursos extraordinários ou repetitivos”. 2. A norma aplica-se à hipótese de perda de objecto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018.
3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remunerações aos agentes públicos, exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessário, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual
. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(STF - RE: 905357 RR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2019) (grifei).

Tema 864 -
Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral das remunerações dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano
.

Tese: “
A revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos depende,
cumulativamente
, da dotação na Lei Orçamentária Anual e da previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
” (grifei).

Assim, ainda que exista lei municipal prevendo o reajuste, sua implementação depende da existência de prévia dotação orçamentária, cuja comprovação
não
foi feita nos autos.

Quanto à alegação de ilegitimidade da defesa e de revelia, verifica-se que a contestação apresentada, ainda que sucinta, afasta os efeitos da revelia, nos termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, tratando-se especialmente de direito indisponível.

Por fim, a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

No âmbito das Turma Recursais, foi editada a Súmula 18 que assim dispõe: "
Não cabe ao Judiciário, nos termos da Súmula Vinculante 37 e Temas 19 e 864, do Supremo Tribunal Federal, conceder revisão geral anual aos servidores públicos
".

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE CONFRESA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 337706577 – reclamação nº 1002141-18.2025.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido inicial. 2-
Conforme decidido pelo STF no Tema 864 da repercussão geral, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2.1) A mera existência de lei municipal prevendo reajuste salarial não gera direito subjetivo imediato à sua implementação, estando sua eficácia condicionada à existência de previsão orçamentária e à observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal
. 2.2) Assim, o Poder Judiciário, conforme consolidado pela Súmula Vinculante nº 37/STF, não pode intervir diretamente na concessão de reajustes salariais aos servidores públicos, sendo esta uma competência reservada ao legislador. 2.3)
Inexistindo comprovação, nos autos, da existência de dotação orçamentária suficiente e da compatibilidade com os limites legais de despesa com pessoal, resta inviável o acolhimento da pretensão
. (...)

(N.U 1002141-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026) (grifei).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICIPIO DE CONFRESA. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O Poder Judiciário não pode conceder aumento ou reajuste de vencimentos sob fundamento de isonomia ou de mera previsão legal, em razão da vedação constitucional firmada na Súmula Vinculante nº 37 e no Tema 984 da repercussão geral (STF, RE 976.610). 4. A revisão geral anual e reajustes salariais dependem de previsão na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme decidido pelo STF no Tema 864 da repercussão geral. 5. A Constituição Federal (art. 169, § 1º, I) condiciona a concessão de vantagens ou aumentos a prévia dotação orçamentária e à observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 6. Consta dos autos documento expedido pela Secretaria Municipal de Finanças demonstrando que a implementação do reajuste elevaria os gastos com pessoal a 51,71% da Receita Corrente Líquida, ultrapassando o limite prudencial de 51,3% fixado pela LRF. 7. A jurisprudência do STF, no Tema 19 (RE 565.089), firmou que a ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito subjetivo a indenização, reforçando a impossibilidade de concessão judicial do reajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera existência de lei municipal prevendo reajuste salarial não gera direito subjetivo imediato ao servidor se ausente previsão na LDO e na LOA. 2. A implementação de reajuste salarial está condicionada ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e à prévia dotação orçamentária
. 3. O Poder Judiciário não pode impor a concessão de reajustes ou aumentos salariais a servidores públicos, ainda que previstos em lei, quando ausentes os requisitos constitucionais e fiscais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 37, XIV; 169, §1º, I. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). CPC, art. 98, § 3º.

(N.U 1033936-42.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026) (grifei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se impõe porque a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento, sendo a prova oral desnecessária e incompatível com a razoável duração do processo. 4. A alegação de decisão surpresa não prospera, pois a exigência de previsão orçamentária para concessão de reajustes decorre diretamente do art. 169, §1º, da Constituição de 1988, constituindo matéria de ordem pública. 5. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, porque o impugnante não comprovou a capacidade financeira da recorrente, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou que a revisão geral anual (art. 37, X, da CF) não gera direito subjetivo ao reajuste sem prévia dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), exigências cumulativas estabelecidas no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357). 7. A inexistência de comprovação de dotação orçamentária suficiente para suportar o reajuste previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022 impede sua implementação, à luz do art. 169, §1º, I, da Constituição Federal, e da jurisprudência consolidada do STF.

8. A Turma Recursal deste Estado possui orientação reiterada no sentido de que o Judiciário não pode determinar aumentos ou reajustes salariais sem o atendimento das condicionantes fiscais e orçamentárias (precedente N.U 1002136-93.2025.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A previsão de reajuste salarial em lei municipal não gera direito subjetivo imediato ao servidor quando ausente dotação orçamentária e previsão na LDO. 2. A concessão de reajustes remuneratórios depende cumulativamente de prévia dotação orçamentária e respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. O Poder Judiciário não pode impor a implementação de reajustes salariais previstos em lei quando ausentes as condições constitucionais e financeiras indispensáveis
.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 169, §1º; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357 (Tema 864 RG), Tribunal Pleno, j. 29.11.2019; Turma Recursal/MT, N.U 1002136-93.2025.8.11.0001, j. 29.09.2025.

(N.U 1003160-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (grifei).

Dessa forma, considerando os princípios aplicáveis ao rito dos Juizados Especiais e a ausência de comprovação de dotação orçamentária, não há reparos a serem feitos à sentença, a qual deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026